Tribunal: TJDFT
Processo: 0749469-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE POR TERCEIRO. ABERTURA DE CONTA E SAQUE DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BRADESCO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de abertura de conta corrente (n.o 22122-8, agência n.o 0484-7, do Banco Bradesco) e de todas as operações financeiras correlatas, assim como para declarar a inexigibilidade das dívidas vinculadas ao referido contrato, condenando-o à obrigação de pagar ao autor o dano moral de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido a partir da sentença (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da evento danoso (Súmula 54, do STJ). Em seu recurso, alega que a contratação foi legítima havendo ampla movimentação da conta bancária e que a negativação do nome do consumidor é decorrente do exercício regular de um direito. Acrescenta a necessidade de adequação dos danos morais aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, afirma que os juros sobre o dano moral devem incidir a partir da sentença e que as astreintes quanto à obrigação de fazer foram excessivas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente pede a redução dos valores a título de danos morais e aplicação dos juros a partir do arbitramento.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33131686 - Pág. 2 e 33131687 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 33131693).

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvidas.

4. No caso, o documento de ID 33131680 - Pág. 4 apenas corrobora para a alegação do autor da abertura de conta fraudulenta em seu nome. Sem a demonstração de que a contratação foi realizada pelo autor, fica constatada a ocorrência de fraude por terceiro, tratando-se de fortuito interno.

5. Não há nos presentes autos nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados em razão da fraude.

6. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Na fixação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. A indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não havendo necessidade de modificação.

7. Não há que se alterar o termo inicial fixado na sentença quanto aos juros de mora. Isso porque trata-se de relação extracontratual, devendo o seu termo inicial contar da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

8.As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com base nos artigos 536 e 537 do CPC, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. No caso, a multa de R$ 1.000,00 limitada a R$ 10.000,00, foi estipulada com o fim de garantir o cumprimento da ordem judicial, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Astreintes mantidas.

9.RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.